Tribunal: TJMT
Processo: 0002811-17.2014.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – POSTE COM AVARIAS - FIAÇÃO DE TELEFONIA SOLTA – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE TANTO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA QUANTO DA EMPRESA DE TELEFONIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS – SENTENÇA INALTERADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Com efeito, é cediço que se tratando de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6.o, da Constituição.
Ausência de comprovação de culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, de modo que não há falar como afastar a responsabilidade da Concessionária de Energia. Ademais, é fato incontroverso que o local estava sem sinalização e que esse fato corroborou com o infortúnio.
Do mesmo modo, não há como afastar a responsabilidade da empresa de Telefonia, uma vez que deixou de comprovar que a fiação que atingiu os Recorridos não era sua.
Assim, é notória a falha na prestação do serviço, tendo em vista os fios sobre a via pública e ao alcance dos veículos, dando causa à ocorrência de acidentes de trânsito, tal como na hipótese tratada nos autos.
Danos materiais compatíveis com os estragos constantes na motocicleta, conforme fotos juntadas.
Inconteste o sofrimento, a angústia e os dissabores que os Recorridos passaram, os quais não podem ser caracterizados como aborrecimentos do cotidiano.
Quantum indenizatório moral não comporta reparos e tem sido o valor considerado proporcional a casos semelhantes

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002811-17.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO WERLANG RIBEIRO - CPF: 400.626.048-21 (APELADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), CAMILA AGUIRRE DO AMARAL - CPF: 026.825.451-65 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – POSTE COM AVARIAS - FIAÇÃO DE TELEFONIA SOLTA – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA TANTO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA QUANTO DA EMPRESA DE TELEFONIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS – SENTENÇA INALTERADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Com efeito, é cediço que se tratando de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6.o, da Constituição.

Ausência de comprovação de culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, de modo que não há falar como afastar a responsabilidade da Concessionária de Energia. Ademais, é fato incontroverso que o local estava sem sinalização e que esse fato corroborou com o infortúnio.

Do mesmo modo, não há como afastar a responsabilidade da empresa de Telefonia, uma vez que deixou de comprovar que a fiação que atingiu os Recorridos não era sua.

Assim, é notória a
falha na prestação do serviço, tendo em vista os fios sobre a via pública e ao alcance dos veículos, dando causa à ocorrência de acidentes de trânsito, tal como na hipótese tratada nos autos.

Danos materiais compatíveis com os estragos constantes na motocicleta, conforme fotos juntadas.

Inconteste o sofrimento, a angústia e os dissabores que os Recorridos passaram, os quais não podem ser caracterizados como aborrecimentos do cotidiano.

Quantum indenizatório moral não comporta reparos e tem sido o valor considerado proporcional a casos semelhantes

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0002811-17.2014.8.11.0015

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
bem como

pela
OI S.A.

em razão da sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
LUIZ FERNANDO WERLANG

RIBEIRO
e

CAMILA AGUIRRE DO AMARAL
,
julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou as Recorrentes, solidariamente, ao pagamento de:

i) R$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais) a título de danos materiais, com juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, ambos desde a data do efetivo prejuízo;

ii) R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% a.m. desde o evento danoso e

correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Por fim, condenou ambas as Apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a Concessionária de Energia sustenta a ausência de sua responsabilidade no acidente ocorrido, tendo em vista culpa de terceiro que atingiu o poste e resultou na queda da fiação.

Alega que a responsabilidade deve recair sobre o motorista que abalroou o poste e que a fiação que lesionou os Recorridos era da empresa de telefonia.

Defende, também, que não foi omissa quanto ao reparo do poste avariado, mas que infelizmente não houve tempo hábil para evitar o sinistro, pois o incidente aconteceu no momento da chegada da equipe ao local.

Assim, pugna pela reforma da sentença para a improcedência dos pedidos exordiais.

Contrarrazões apresentadas no ID. 32707480.

Por sua vez, a OI. S.A. alega ser parte ilegítima para atuar no polo passivo da demanda, uma vez que o poste é de propriedade da Concessionária de Energia e que o acidente foi causado por culpa de terceiro.

No mérito, sustenta que há contradição no
decisum
ao reconhecer a culpa de terceiro e dar procedência aos pedidos iniciais.

No mais, assevera que apenas três orçamentos foram juntados aos autos, cujos valores carecem de embasamento comprobatório, razão pela qual não há falar em danos materiais.

Por fim, defende também a inexistência de danos morais e que o
quantum
fixado é excessivo e desproporcional ao caso em apreço, de modo que comporta redução.

Assim, pleiteia que seja acolhida a preliminar arguida. No mérito, pugna pela reforma da sentença nos demais pontos insurgidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 24680494.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de março de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020